Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-67.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-67.2013.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUMBERTO COUTO MOREIRA

Advogado(s)
:
PAULO SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por exequente contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito em virtude da inércia da parte credora em promover a regularização do polo passivo após o falecimento do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado, seja quanto à análise da tese de que a extinção processual representou decisão surpresa, ou em relação ao argumento de que o exequente, após ingressar no feito por sucessão de créditos, não teria recebido intimação específica para providenciar a habilitação dos herdeiros do executado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à substituição do entendimento firmado pelo colegiado.

4. A alegada omissão relativa à ausência de intimação não se sustenta, pois a decisão colegiada descreveu e analisou detidamente a sequência de atos processuais, constatando que o exequente, após sua inclusão definitiva no polo ativo, foi intimado por decisão que chamou o feito à ordem para tomar ciência expressa de despacho anterior que continha a informação do óbito do executado.

5. Restou assentado no julgado que, ciente do falecimento por meio da determinação judicial que fez menção aos autos conexos, a parte permaneceu inerte quanto ao dever de regularizar o polo passivo, limitando-se a requerer diligências de natureza diversa, o que afasta por completo a tese de violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

6. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes trazidas no apelo, demonstrando os motivos fáticos e jurídicos pelos quais a sentença extintiva deveria ser mantida, não se verificando qualquer omissão a justificar a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para demonstrar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou para provocar a rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador colegiado.

2. Não padece de omissão o acórdão que examina analiticamente as teses recursais e afasta de modo fundamentado a alegação formulada pela parte apelante, a qual não suportou decisão surpresa e foi devidamente intimada para adotar providências diante do óbito da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 9º; art. 10; art. 485, inciso IV; e art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0000059-67.2013.8.05.0082
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
HUMBERTO COUTO MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA